Tribunal: STF
Processo: HC 252754
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Leandro dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É deficiente o recurso que não indica violação do art. 619 do CPP, a fim de permitir o prequestionamento ficto de matéria que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi debatida no acórdão de origem, dada a incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF. 



    2. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). 



    3. Consoante jurisprudência do STJ, "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso" (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    4. No caso, o Tribunal de origem, com fundamentação suficiente, ponderou a desnecessidade de instauração do incidente de insanidade mental, por entender que o réu demonstrou higidez mental durante seu depoimento em juízo. 



    5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes.



    6. Na hipótese em análise, a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 9 meses ou 1/8 sobre os limites máximo e mínimo do tipo, para cada vetor negativado (são quatro: culpabilidade, antecedentes, escalada e rompimento de obstáculo), aumentada a basilar em 3 anos e consolidada em 5 anos de reclusão. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.782.946 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese:



    Seja reconhecida a NULIDADE das provas obtidas e derivadas do acesso de MAYARA DA SILVA MARTINS às comunicações privadas do defendido, anulando-se e extirpando-se todas as provas nela colhidas e dela derivadas [...] Seja reconhecido o CERCEAMENTO DE DEFESA consistente no indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental [...].                



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade das provas obtidas, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte impetrante não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    De outro lado, quanto ao “CERCEAMENTO DE DEFESA consistente no indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental”, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    O Tribunal de origem, com fundamentação suficiente, ponderou a desnecessidade de instauração do incidente de insanidade mental, por entender que, "em juízo, Lucas admitiu participação no crime, conferindo sua versão com riqueza de detalhes fls. 227-mídia), demonstrando lucidez quando da ação delitiva"(fl. 319). 



    Assim, não verifico ilegalidade no acórdão atacado, que está em harmonia com a seguinte jurisprudência deste Superior Tribunal: 



    O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).



    Desse modo, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente